Tribunal: TJSP
Processo: 2008216-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2008216-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS FINANCIARIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO, é
embargado ILZO VICENTE DA SILVA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2008216-18.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N 15243 2/5
VOTO No 15243
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2008216-18.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS FINANCIARIOS DE SÃO
PAULO, OSASCO E REGIÃO
EMBARGADO: ILZO VICENTE DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RODRIGO RAMOS
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
1022 DO CPC/2015 DESCABIMENTO EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/53 -
incidente) opostos pelo agravado ao Acórdão de fls. 130/133, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão
recorrida e julgar procedente desconsideração da personalidade jurídica da
agravada.
O embargante afirma, em síntese, que a matéria já foi
apreciada por outras Câmaras, sendo que o Acórdão embargado foi o único
que julgou procedente a desconsideração da personalidade jurídica,
devendo ser observado o entendimento predominante para que se evite o
dissenso jurisprudencial; o julgado foi omisso quanto à condição de
solvência e suficiência patrimonial das executadas bem como quanto à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; há contradição em
relação à aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que não é possível se aplicar a teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica para responsabilizar pessoa que não integra o
quadro societário da executada original e não pertence a grupo societário
ou é sociedade controlada, consorciada ou coligada; o julgado se contradiz
ao declarar que a existência de mútuo entre Sindicato Embargante e
Cooperativa Executada não configura fraude, mas corrobora a
caracterização do grupo econômico; nenhuma conduta ilícita lhe foi
imputada; não praticou nenhum dano; não auferiu qualquer benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2008216-18.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N 15243 3/5
Prequestiona o artigo 133, o artigo 489, § 1.o, incisos IV e VI, o artigo 926
e o artigo 1.022, do Código de Processo Civil; o artigo 50, do Código
Civil; e o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor.
Espera que seja afastada a desconsideração da
personalidade jurídica.
Manifestação do embargado a fls. 58/91.
O embargante se opôs ao julgamento virtual (fls. 23).
É a síntese do necessário.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” e “corrigir erro material” Sic (artigo 1.022,
incisos I, II e III do Código de Processo Civil).
Em que pesem as suas alegações, em nenhuma destas
hipóteses é possível incluir a irresignação apresentada pelo embargante.
A omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa a tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.
Ademais, a orientação jurisprudencial é no sentido de
que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco,
a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)”.
Sic
In casu, não há qualquer mácula a ser sanada, uma vez
que as matérias foram devidamente examinadas, com apresentação de
fundamentos claros e nítidos, suficientes para embasar o posicionamento
adotado.
O julgado foi claro ao afastar a alegação de solvência e
suficiência patrimonial das executadas ao pagamento da dívida e quanto a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Relembrem-se destes esclarecedores parágrafos de fls.
132/133:
“Ora, é cediça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2008216-18.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N 15243 4/5
aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades
cooperativas, nos termos da Súmula 602, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. E, por isso, aplica-se a teoria menor, consoante
preceitua o artigo 28, §5o, do referido diploma legal: “Também poderá
ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade
for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores” . Sic Induvidoso, na hipótese em tela, que
o agravante, na tentativa de satisfazer o seu crédito em face da pessoa
jurídica executada, encontrou diversos entraves e empecilhos, sendo
claro que a personalidade jurídica da executada está representando
obstáculo ao ressarcimento dos danos de que o consumidor foi vítima.
Acrescente-se que os casos de relação de consumo, a mera falta de
patrimônio da sociedade é suficiente para desconsideração da
personalidade jurídica, dispensando a comprovação de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial”. Sic
O embargante alega contradição, mas não mostra
contradição interna, entre enunciados do julgado, única contradição que
autoriza o acolhimento do recurso integrativo. Contradição entre o que
julga o Acórdão e a jurisprudência e entre o julgado e a Lei, o que pensa a
parte, a prova dos autos, nada disso é assunto para embargos de declaração.
Saliente-se que não houve afronta ao artigo 926 do
atual Código de Processo Civil, sendo que a existência de posicionamento
diverso em 2 casos assemelhados não impõe a reforma do julgado, não
servindo os embargos declaratórios como meio de uniformização de
jurisprudência.
Como se vê, o embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem
de nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma
nova manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já
que para tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a
presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2008216-18.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N 15243 5/5
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não
se vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma
vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a
ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR